Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.
I – Como a r. sentença somente versou sobre a execução dos honorários sucumbenciais devidos no título executivo judicial, a matéria deduzida pelo apelante sobre a penhora de 30% do salário do executado para execução da dívida principal, suspensa na forma do art. 921, inc. III, do CPC, não foi submetida à apreciação do Juízo a quo, o que configura inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
II – É a data do depósito judicial que fixa o termo da atualização do saldo porque, quando do pagamento parcial do débito, os valores penhorados ainda não são transferidos, imediatamente, para o exequente/credor, ainda dependem de ordem judicial para tanto. Em consequência, o valor devido pelo executado/devedor continua sujeito à atualização monetária e juros conforme estipulados no título executivo judicial, enquanto o valor recebido pelo exequente, mediante os depósitos, se sujeita exclusivamente à correção monetária.
III – Devem os autos retornar à Contadoria Judicial para que, elabore dos cálculos, conforme esses parâmetros.
IV – Apelação do exequente provida.